Tribunal: TJSP
Processo: 0501718-25.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Exercícios de 2008 a 2012. Taxa de serviços de bombeiro. Exercício de 2012. Pagamento do débito. Extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Pretensão de prosseguimento da cobrança para análise da arguição de ilegitimidade passiva e de prescrição

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Exercícios de 2008 a 2012. Taxa de serviços de bombeiro. Exercício de 2012. Pagamento do débito. Extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Pretensão de prosseguimento da cobrança para análise da arguição de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.